Tribunal: TJES
Processo: 0911492-60.2009.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES AO CREDOR. TEMA 677/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta em face de sentença que, em ação monitória na fase de cumprimento de sentença, julgou extinta a execução, com fundamento no inciso II do art. 924 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o depósito judicial realizado para garantia do juízo, sem o efetivo levantamento dos valores pelo credor, possui o efeito de extinguir a obrigação e, consequentemente, a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.820.963/SP (Tema 677), firmou a tese de que o depósito judicial efetuado como garantia do juízo ou decorrente de penhora não isenta o devedor do pagamento dos consectários da mora previstos no título executivo.

4)
A responsabilidade do devedor pelos encargos moratórios persiste até a efetiva disponibilização da quantia em favor do credor, pois a simples garantia do juízo não equivale ao pagamento.

5)
A purga da mora, conforme os arts. 394, 395 e 401 do Código Civil, apenas se consuma com a efetiva entrega do valor ao credor ou, ao menos, com a entrada da quantia na esfera de disponibilidade do credor, o que não ocorre com o mero depósito judicial.

6)
Os arts. 904 e 906 CPC vincula a satisfação do crédito à "entrega do dinheiro" ou ao "recebimento do mandado de levantamento" pelo exequente.

7)
A metodologia de cálculo da contadoria judicial, ao abater do débito valores de depósitos anteriores que jamais foram liberados ao credor, resultou em uma quitação ficta, e não integral, da obrigação.

8)
A extinção do processo sem a completa satisfação do crédito viola os princípios da efetividade e do resultado da execução, impondo-se a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O depósito judicial efetuado a título de garantia do juízo não extingue a obrigação, permanecendo o devedor responsável pelos encargos de sua mora até a efetiva entrega do dinheiro ao credor (Tema 677/STJ).

2. A satisfação da obrigação e a consequente purga da mora exigem a efetiva disponibilização do valor na esfera do credor, não bastando o depósito judicial em garantia.

3. A quitação da dívida em sede de cumprimento de sentença está processualmente vinculada à entrega do dinheiro ao credor ou ao recebimento do mandado de levantamento, nos termos dos arts. 904 e 906 do CPC.

4. A sentença que extingue a execução com base no abatimento de valores depositados em juízo, mas não liberados ao credor, incorre em
error in procedendo
ao presumir uma quitação ficta.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), arts. 904, I, 906 e 924, II. Código Civil (CC), arts. 394, 395 e 401.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça (STJ), REsp 1.820.963/SP (Tema 677).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0911492-60.2009.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros

APELADO: MELIL MECANICA LINHARENSE LTDA e outros (4)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES AO CREDOR. TEMA 677/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta em face de sentença que, em ação monitória na fase de cumprimento de sentença, julgou extinta a execução, com fundamento no inciso II do art. 924 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o depósito judicial realizado para garantia do juízo, sem o efetivo levantamento dos valores pelo credor, possui o efeito de extinguir a obrigação e, consequentemente, a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.820.963/SP (Tema 677), firmou a tese de que o depósito judicial efetuado como garantia do juízo ou decorrente de penhora não isenta o devedor do pagamento dos consectários da mora previstos no título executivo.

4)
A responsabilidade do devedor pelos encargos moratórios persiste até a efetiva disponibilização da quantia em favor do credor, pois a simples garantia do juízo não equivale ao pagamento.

5)
A purga da mora, conforme os arts. 394, 395 e 401 do Código Civil, apenas se consuma com a efetiva entrega do valor ao credor ou, ao menos, com a entrada da quantia na esfera de disponibilidade do credor, o que não ocorre com o mero depósito judicial.

6)
Os arts. 904 e 906 CPC vincula a satisfação do crédito à "entrega do dinheiro" ou ao "recebimento do mandado de levantamento" pelo exequente.

7)
A metodologia de cálculo da contadoria judicial, ao abater do débito valores de depósitos anteriores que jamais foram liberados ao credor, resultou em uma quitação ficta, e não integral, da obrigação.

8)
A extinção do processo sem a completa satisfação do crédito viola os princípios da efetividade e do resultado da execução, impondo-se a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O depósito judicial efetuado a título de garantia do juízo não extingue a obrigação, permanecendo o devedor responsável pelos encargos de sua mora até a efetiva entrega do dinheiro ao credor (Tema 677/STJ).

2. A satisfação da obrigação e a consequente purga da mora exigem a efetiva disponibilização do valor na esfera do credor, não bastando o depósito judicial em garantia.

3. A quitação da dívida em sede de cumprimento de sentença está processualmente vinculada à entrega do dinheiro ao credor ou ao recebimento do mandado de levantamento, nos termos dos arts. 904 e 906 do CPC.

4. A sentença que extingue a execução com base no abatimento de valores depositados em juízo, mas não liberados ao credor, incorre em
error in procedendo
ao presumir quitação ficta.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), arts. 904, I, 906 e 924, II. Código Civil (CC), arts. 394, 395 e 401.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça (STJ), REsp 1.820.963/SP (Tema 677).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O caso em análise versa ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, na qual busca o apelante a anulação da sentença que extinguiu a execução, a fim de que o feito prossiga até a integral satisfação do crédito executado.

A sentença julgou extinta a execução, sob o fundamento de que a parte executada depositou o valor remanescente que fora apurado pela Contadoria Judicial, satisfazendo, assim, o débito exequendo.

Pois bem. O caso é de provimento do recurso.

Conforme jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.820.963/SP – Tema 677), o depósito judicial efetuado como garantia do juízo, seja por ato voluntário do devedor ou por penhora de ativos, não tem o efeito de extinguir a obrigação nem de fazer cessar a mora.

Sob esse prisma, a responsabilidade do devedor pelos encargos moratórios previstos no título executivo persiste até a efetiva disponibilização da quantia em favor do credor.

É de se conferir:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL . PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL . ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA . NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução . 2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. 3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada" . 4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art . 401, I, do CC/02). 5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade. 6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC. 7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art . 906). 8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor . 9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor. 10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros . 11.
O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação:
"na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial"
.
12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário . 13. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1820963 SP 2019/0171495-5, Data de Julgamento: 19/10/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)

Como se depreende, a conclusão da Corte Superior teve por base a fundamental distinção entre o ato de
garantir o juízo
e o ato de
pagar o credor
.

A purga da mora, nos termos dos artigos 394, 395 e 401 do Código Civil, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; exige-se a efetiva entrega da soma ao credor ou, ao menos, a sua entrada em sua esfera de disponibilidade.

Inclusive, os artigos 904 e 906 do CPC reforça essa tese ao vincular a satisfação do crédito e a quitação da dívida à “entrega do dinheiro” ou ao “recebimento do mandado de levantamento” pelo exequente.

Nesse contexto, é procedente a irresignação do Banco apelante, pois se extrai da metodologia de cálculo da contadoria judicial (ex: Fls. 183 e 211) que fora abatido do débito principal valores de depósitos e bloqueios anteriores que jamais foram liberados ao credor.

A reforma da sentença, portanto, é medida que se impõe, na medida em que a satisfação da obrigação não ocorreu.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para
a)
expe
dição
, em favor do Banco apelante,
d
os alvarás para levantamento da integralidade dos valores depositados judicialmente e ainda não resgatados; e b) apur
ação

de
eventual saldo devedor remanescente, dando-se regular prosseguimento ao cumprimento de sentença até
a
efetiva e integral satisfação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto
Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão Virtual de 04 a 08.08.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões